Tribunal: TJES
Processo: 5012353-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Inexiste vício de contradição, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde e consequentemente da competência, devidamente enfrentada no julgamento embargado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Inexiste vício de contradição, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde e consequentemente da competência, devidamente enfrentada no julgamento embargado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012353-85.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão proferido no Id 8671149 que, à unanimidade, negou provimento ao
Agravo de Instrumento
por ele interposto em face de NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO.

Argumenta o embargante, em síntese, que há evidente contradição no acórdão já que reconhece que o medicamento está inserido na RENAME e reconhece a existência de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da Doença de Alzheimer, mas não observou a correta formação da relação processual, conforme determinou o STF na conclusão do acórdão do Plenário do STF, de 17/04/2023, proferido em Tutela Provisória Incidental nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF).

Assim, aduz que se impõe a obrigatoriedade de inclusão imediata no polo passivo de todo e qualquer ente público responsável pelo serviço de saúde.

Afirma que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Alzheimer, aprovado pela Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 13 de 28/11/2017, que estabelece os parâmetros para o tratamento da referida doença no âmbito do SUS e que devem ser adotados para qualquer grau da doença, seja leve (CDR 1), moderada (CDR 2) ou grave (CDR 3).

Defende que o PCDT prevê como um dos critérios de exclusão para a utilização do medicamento
GALANTAMINA 16MG
a constatação de Doença de Alzhmeimer Grave (CD-R = 3), mas para esse grau da doença são previstos outros tratamentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
o erro material
no pronunciamento judicial.

Relativamente à
contradição
, esta ocorre quando
“há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim sendo, analisando detidamente os autos, concluo que inexiste vício de contradição, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde e consequentemente da competência, devidamente enfrentada no julgamento embargado.

Como bem ressaltado no acórdão, o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA, e inserido na lista do RENAME, porém, não está previsto nas Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o caso específico do Agravado, caracterizado por demência de Alzheimer grave (CDR = 3), expressamente excluído do protocolo clínico oficial.

Portanto, forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões